Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735516-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JOEBSON RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEBSON RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 140234684, autos originais). Em suas razões, o agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 40513521). Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Sem preparo, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil - CPC Pedido de tutela antecipada indeferido D 40560726). Contrarrazões apresentadas (ID 41174578) É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O objeto recursal consiste em definir se o agravante tem direito aos benefícios da justiça gratuita. Em 26.10.2022, o agravante procedeu ao recolhimento das custas (ID 140928665, autos originais). O recolhimento do valor é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Opera-se a preclusão lógica da oportunidade de requerer o benefício, salvo modificações posteriores da situação financeira. Ilustrativamente, consigne-se precedente deste Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...). É inviável a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, se houver nos autos indícios de que a parte possui condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem que prejudique a sua sobrevivência. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido.(Acórdão 1095240, 07011853620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 16/5/2018.)" - grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator